Tribunal: TJSP
Processo: 1003194-80.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
r Estadual no 1059/2008, requereu ordem de segurança para ser colocado em disponibilidade remunerada e reenquadramento para o cargo de Auditor Fiscal. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se há direito líquido e certo para a concessão de mandado de segurança visando a disponibilidade e reaproveitamento do impetrante, considerando a alegada extinção do cargo ocupado. III. Razões de Decidir: (i) O cargo ocupado pelo impetrante somente será extinto quando ocorrer a vacância, conforme a Lei Complementar no 1.059/08, não havendo previsão legal para disponibilidade ou reaproveitamento. (ii) A presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de dilação probatória impedem a concessão do mandado de segurança. IV. Dispositivo: Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003194-80.2025.8.26.0562; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2025; Data de Registro: 16/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2025

Data de publicação:

16/08/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE DISPONIBILIDADE E REAPROVEITAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ação Mandamental impetrada por Edson Alves de Oliveira contra ato administrativo do Secretário da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, que indeferiu pleito de disponibilidade do servidor com posterior reaproveitamento.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE DISPONIBILIDADE E REAPROVEITAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ação Mandamental impetrada por Edson Alves de Oliveira contra ato administrativo do Secretário da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, que indeferiu pleito de disponibilidade do servidor com posterior reaproveitamento. O impetrante, ocupante do cargo de Julgador Tributário, extinto nos termos da Lei Complementar Estadual no 1059/2008, requereu ordem de segurança para ser colocado em disponibilidade remunerada e reenquadramento para o cargo de Auditor Fiscal. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se há direito líquido e certo para a concessão de mandado de segurança visando a disponibilidade e reaproveitamento do impetrante, considerando a alegada extinção do cargo ocupado. III. Razões de Decidir: (i) O cargo ocupado pelo impetrante somente será extinto quando ocorrer a vacância, conforme a Lei Complementar no 1.059/08, não havendo previsão legal para disponibilidade ou reaproveitamento. (ii) A presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de dilação probatória impedem a concessão do mandado de segurança. IV. Dispositivo: Recurso desprovido.